Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANALISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO.ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso à pena definitiva de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, "c", CP), pela prática da contravenção penal de porte de arma branca, sob o argumento de que não há elementos que comprovam que o uso dos utensílios (faca e tesoura) tenha sido para a prática ilícita. Requer a reforma da sentença para ser absolvido da infração penal que lhe foi imputada, com os argumentos de atipicidade da conduta e ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID 48821031). O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 49538053).
3. A Defesa sustenta que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica . Assevera que o tema está em discussão no STF, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 901.623. Afirma ser permitida a arma branca para fins profissionais ou recreativos e que no caso, o simples fato de o apelante ser abordado com uma “faca e tesoura ”, por si só, não caracteriza risco concreto.
4. Consta da denúncia que: “(...) No dia 01/10/2022, às 09h20, na Zona Central, Rodoviária de Brasília - Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo uma faca e uma tesoura grande (armas brancas), descritas e fotografadas no ID. 155304986 (págs. 02 e 06), fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, policiais militares avistaram o denunciado dispensando uma faca de cabo preto no chão e, durante a abordagem, também foi encontrado com ele uma tesoura grande, conforme descrição e fotografia de ID. 155304986 (págs. 02 e 06). (...)”
5. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade , [...]" ( AgRg no HC 592.293/SP , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
6. Ainda quanto á tipicidade do delito de porte de arma branca, o posicionamento é o de que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, o que deve ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Ainda que se trata de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumentos como a “faca e tesoura” apreendidos com o réu.
7. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
8. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no 191357-2022 1o BPM, como também dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos ao afirmarem que estavam em patrulhamento na Asa Sul e foram informados acerca de um furto em interior de um veículo, momento em que o réu foi flagrado com uma tesoura na mochila e uma faca que havia dispensado anteriormente, alegando que portava os objetos em razão de várias guerras e necessitava se defender ou contra-atacar, sendo certo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar
9. Assim, imperioso reconhecer a potencialidade lesiva de arma branca que o apelante trazia consigo para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico.
10. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis).
11. Considerando que o réu é multireincidente, inclusive com condenação de crime contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, questão que foi devidamente fundamentada pelo Magistrado da origem, em razão da multireincidência do réu. ( EDcl no AgRg no HC 588.675/SC , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).
12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.